Tribunal: STF
Processo: ADI 725
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-11
Data de publicação: 1993-02-11

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 104,
paragrafos  1. e 3., da  Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Pedido de liminar.
          -  Ocorrencia, no  caso, de  relevância jurídica;  e, em se
tratando  de composição  de Tribunal,  e  conveniente a  suspensão da
eficacia,  "ex nunc", das expressões "nomeados pelo Governo Estadual,
depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa" contidas no
paragrafo 1. do artigo 104 da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul, bem como do paragrafo 3. do mesmo dispositivo constitucional.
          Liminar  deferida no limite acima  fixado.::